Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. TEMA 1.016 E TEMA 952 DO STJ. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE AS FAIXAS. RN 63/03 DA ANS. ABUSIVIDADE NA MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que entendeu pela abusividade de índice de reajuste aplicado na última faixa etária em plano de saúde coletivo.
2. O presente apelo ficou suspenso até que sobreviesse o trânsito em julgado do Tema 1.016 do STJ, no qual se fixou o seguinte entendimento: (...) Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; (...). 2.1. O Tema 952 do STJ, por sua vez, estabelece que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
3. No manual do beneficiário juntado aos autos, há previsão dos índices de reajuste por mudança de faixa etária e, para o plano básico, correspondente ao da consumidora, está previsto o reajuste de 131,73% para 59 anos ou mais, mas foi aplicado o percentual de 131,6%. 3.1. Logo, está atendido o primeiro requisito do Tema 952 do STJ, qual seja, a previsão contratual. 3.2. A despeito de a consumidora alegar que não lhe foi entregue documento com os índices de reajuste, mas tão somente o termo de adesão, não se vislumbra violação ao dever de informação que afronte de modo reprovável o direito do consumidor, notadamente o previsto no art. 6o, III, do CDC, pois no termo de adesão já estava expressa a possibilidade de reajuste por faixa etária de acordo com a legislação vigente. 3.3. Ademais, antes de a consumidora acionar o Judiciário contra o índice de reajuste na última faixa etária (59 anos), houve outros reajustes também pela alteração da idade, de modo que não é crível a alegação de que não tinha conhecimento dessa previsão contratual.
4. Para verificar se a variação acumulada no contrato de plano de saúde está consentânea com as normas regulamentares (RN 63/03 da ANS, art. 3o), é possível usar um valor inicial hipotético de R$ 100,00. 4.1. Dos cálculos juntados aos autos pela operadora de plano de saúde, aos quais foi aplicada a fórmula condizente com o Tema 1.016 do STJ, resultou que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa etária não é superior à variação entre a primeira e a sétima faixa etária, estando atendido, portanto, o art. 3o, II, da RN 63/03 da ANS. 4.2. Outrossim, considerando-se ainda o valor inicial hipotético de R$ 100,00 e os índices de reajuste do presente caso, o valor da última faixa etária não é superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária, restando atendido o art. 3o, I, da RN 63/03.
5. Assiste razão à operadora de plano de saúde em sua insurgência recursal, pois o contrato firmado com a consumidora está dentro dos parâmetros previstos nos Temas 952 e 1.016 do STJ, de modo que, consequentemente, não há qualquer abusividade nos índices de reajuste por faixa etária.
6. Apelo conhecido e provido. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.